Tribunal: TJDFT
Processo: 0727682-50.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. ARTIGO 33, CAPUT, C/C ARTIGO 40, III, DA LEI N.o 11.343/2006. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A despeito do alegado pelo requerente, os agentes foram claros ao afirmar que cada apelante possuía uma sacola com etiqueta nominal, em cujo interior era guardada a respectiva substância. Ademais, o laudo de exame químico definitivo (ID: 47464303) confirmou que a substância trazida pelo requerente trata-se de apenas de maconha.
2. De acordo com a jurisprudência desse E. Tribunal, as declarações de agentes penitenciários, agentes públicos no exercício da função, merecem credibilidade e podem amparar o decreto condenatório, sobretudo se corroborados pelas demais provas.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.